Tribunal: TJSP
Processo: 2090285-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – MANUTENÇÃO
- Ausente os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso;
– Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade de levantamento de quantia depositada relativa aos honorários advocatícios sem oferta de caução (CPC, art. 521, I). Natureza alimentar. Ausência de efeito suspensivo concedido

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – MANUTENÇÃO
- Ausente os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso;
– Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade de levantamento de quantia depositada relativa aos honorários advocatícios sem oferta de caução (CPC, art. 521, I). Natureza alimentar. Ausência de efeito suspensivo concedido pelos Tribunais Superiores. Precedente desta C. Câmara de Direito Privado.
RECURSO IMPROVIDO.